Tribunal: TJMT
Processo: 1048286-85.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1048286-85.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (EMBARGANTE), BRUNNA CALIL ALVES CARNEIRO - CPF: 303.356.318-00 (ADVOGADO), RAFAELA DE CASTRO ROCHA MOREIRA - CPF: 024.738.221-31 (ADVOGADO), RAPHAEL MARCELINO DE ALMEIDA NUNES - CPF: 004.543.571-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - CPF: 333.070.458-65 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (EMBARGADO), BRUNNA CALIL ALVES CARNEIRO - CPF: 303.356.318-00 (ADVOGADO), RAFAELA DE CASTRO ROCHA MOREIRA - CPF: 024.738.221-31 (ADVOGADO), RAPHAEL MARCELINO DE ALMEIDA NUNES - CPF: 004.543.571-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - CPF: 333.070.458-65 (ADVOGADO), TRESCINCO TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 33.017.369/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA - CNPJ: 00.950.022/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 03.752.318/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), TRESCINCO AUTO LOCADORA LTDA - CNPJ: 14.915.300/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), TRESCINCO Z CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 02.511.905/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), SABIENE KURAMOTI WENCESLAU LIMA - CPF: 293.103.448-73 (TERCEIRO INTERESSADO), PK PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 20.416.922/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRIK SANGO KURAMOTI WENCESLAU - CPF: 708.374.141-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 26.793.042/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), MARCELO MONTALVAO MACHADO - CPF: 004.533.305-09 (ADVOGADO), MARCELO MONTALVAO MACHADO - CPF: 004.533.305-09 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO PREVENTIVO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO – VÍCIO INEXISTENTE – MERO INCONFORMISMO –
RECURSO REJEITADO
.

Rejeita-se os Embargos de Declaração quando a matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições, pois este Recurso não se presta ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1048286-85.2020.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
Fundo de Investimento em Direito Creditórios Não-Padronizados Alternative Assets I
em virtude do Acórdão de Id. 141259173.

De acordo com o Embargante, o Acórdão é contraditório.

Argumenta que o vício ressai do fato de que, em um primeiro momento no voto condutor de minha lavra, narrei reiteradas investidas do Embargado, por meio de pleitos de penhora no rosto e de depósito de valores em juízo, sobre os créditos provenientes da Ação de Desapropriação, que deveriam, por força da cessão pactuada, ser direcionados à Embargante; contudo, contraditoriamente, em um momento posterior, consignei que a ameaça de constrição deveria recair tão-somente sobre o precatório federal n. 0179147-71.2020.4.01.9198 e não sobre todo o crédito adquirido pela Recorrente, ao fundamento de que foi pleiteado apenas a ordem de bloqueio do referido precatório.

Nas palavras da Embargante, existe
“contradição atrelada às simultâneas indicações de que existiam pedidos referentes à integralidade do crédito adquirido pelo Embargante –– eis que os pagamentos pactuados levam em consideração a totalidade ––, porém, ao final, limitou-se o interesse recursal ao precatório n. 0179147-71.2020.4.01.9198 como “única coisa atingida pelo ato jurisdicional””
.

Sustenta que ao afastar a sua pretensão quanto aos créditos oriundos diretamente do precatório n. 0179147-71.2020.4.01.9198, o Acórdão incorreu em contradição porque admitiu proposições inconciliáveis entre si nos elementos do provimento e de um elemento em relação ao outro, haja vista que põe em xeque a própria higidez do negócio jurídico pactuado pelo Fundo e os cedentes (executados na ação originária), à revelia do disposto nos artigos 92, 104 e 184, todos do Código Civil.

No entender do Fundo Embargante, ao limitar a concessão do pedido para reconhecer a validade da cessão de crédito tão-somente no que tange o precatório federal, essa Câmara, sem indicar qualquer nulidade naquele instrumento, cindir as obrigações decorrentes da própria cessão porque no Termo também consta que são devidos ao Embargante os valores acessórios ao crédito principal (objeto do precatório) nos autos da Ação de Desapropriação n.º 0007378- 77.1998.4.01.3600.

Insiste que:

Sendo os créditos oriundos do precatório federal n. 017914771.2020.4.01.9198 apenas uma fração das obrigações decorrentes da cessão de créditos feita ao Embargante, o reconhecimento desta fração e o não conhecimento das demais –– relativas aos créditos assessórios ainda em debate na nos autos da ação de desapropriação de n. 0007378-77.1998.4.01.3600 e provenientes de ajuste de vontades reconhecidamente hígido –– transcreve-se em disposição contraditória por, ao mesmo tempo, ratificar integralmente a cessão realizada e reconhecer a inexistência de direito de constrição sobre parte individualizada, o que reitera a necessidade de acolhimento destes aclaratórios para eliminar o vício do provimento exarado por essa C. Câmara.

Por fim, pede que seja sanado o vício apontado, bem como prequestionado os artigos 92, 104 e 184, todos do Código Civil, além do art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Dispenso a intimação da parte adversa.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 22 de novembro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023